Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718236-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANI BARBOSA GUEDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (limitação de descontos em razão de superendividamento), intimou a autora/agravante para se manifestar sobre o Tema 1085/STJ (“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”) e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado. A agravante alega, em síntese, que: 1) sua renda líquida é de R$ 5.962,35, sendo que ainda tem descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente (R$ 3.561,00 e R$ 363,95), restando apenas R$ 2.037,40 para sua subsistência; 2) “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1085, não esvaziou a aplicabilidade da Lei 14.181/2021 [que trata do superendividamento], aliás, deu-lhe mais força, uma vez que o entendimento ali desposado, para bom entendedor, é que a limitação não se aplica ‘por analogia’, contudo afirma contundentemente que os descontos são legais quando previamente autorizados pelo mutuário e ‘ENQUANTO’ está autorização perdurar”. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça e limitados os descontos em conta bancária a 30% dos valores nela depositados. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento em relação ao pedido de limitação de descontos, uma vez que a decisão agravada não decidiu essa questão, tendo apenas intimado a agravante a se manifestar acerca de eventual improcedência liminar do pedido em razão do Tema 1.085/STJ. Sendo assim, o tribunal não pode examinar essa matéria, sob pena de supressão de instância. Já quanto à gratuidade de justiça, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, a autora é professora aposentada da Secretaria de Educação do DF, tem renda líquida de R$ 5.962,35 e, após descontos de parcelas de empréstimos em conta, resta-lhe apenas R$ 2.037,40 para o sustento próprio (aluguel, água, luz, remédios, compras etc.), o que justifica o pedido de justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de indeferimento da inicial pelo não pagamento das custas iniciais. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator